Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-52.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700998-52.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para atender a cota ministerial de ID 38952872, no prazo de 15 (quinze) dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f